Tribunal: TJSP
Processo: 1005130-30.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Prova pericial que reconhece a incompatibilidade da assinatura. Recurso somente da parte autora visando a majoração dos danos morais. Danos morais. Majoração. Situação fática que é corriqueira na praxe bancária, ou seja, em que se celebra, sem qualquer cautela, operação financeira que determina descontos

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Prova pericial que reconhece a incompatibilidade da assinatura. Recurso somente da parte autora visando a majoração dos danos morais. Danos morais. Majoração. Situação fática que é corriqueira na praxe bancária, ou seja, em que se celebra, sem qualquer cautela, operação financeira que determina descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo após verificada a irregularidade por prova pericial. Recurso da parte autora provido.